Tribunal: STF
Processo: RE 1143641
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    Artigos 89 e 174, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, que“disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 Plano Diretor Estratégico (PDE)”.
    1. Artigo 174.Norma prevendo uma maior cota parte máxima de terreno por unidade residencial e uma maior cota de garagem máxima, para determinadas regiões, do que aquelas fixadas pelo Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/14), durante o período de três anos. Inadmissível a ação quanto ao referido dispositivo. Compatibilidade entre a lei impugnada e o Plano Diretor não caracteriza inconstitucionalidade, mas tão somente eventual ilegalidade. Hipotética ofensa meramente reflexa de dispositivos constitucionais não merece tutela via ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de interesse processual na modalidade adequação (art. 485, VI, do CPC).
    2. Art. 89. Norma prevendo a possibilidade de majoração de 50%do gabarito de altura máxima para as torres das edificações destinadas a locais de culto. Parâmetro. Descabido conhecer da ação quanto a eventual descumprimento do Plano Diretor. Eventual ilegalidade. Vício já apontado no item anterior.
    Não conhecimento quanto a essa parte do pedido.
    Princípios da isonomia e impessoalidade. De outra parte,caracterizada afronta direta aos arts. 111 e 144 da Constituição Estadual. Flagrante violação aos princípios da isonomia e impessoalidade. Inexistem motivos lógicos ou razoáveis a fundamentar benefício exclusivamente em favor das torres de edifícios destinados a culto. Normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem se pautar por critérios estritamente técnicos. Descabida a adoção de valores morais ou religiosos. Manifesta discriminação de outras torres de enorme relevância para o cotidiano da população, como aquelas vinculadas a serviços de telecomunicação (rádio, televisão, internet etc.).Invalidação do art. 89 da Lei nº 16.402/16.
    Julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir na modalidade adequação, com relação ao art.174 (art. 485, VI, do CPC).Julgo procedente a ação, na parte conhecida, para declarar a inconstitucionalidade do art. 89”. (eDOC 23, p. 166)
    No recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; e 182 do texto constitucional. (eDOC 23, p. 188)
    Nas razões recursais, sustenta-se que os dispositivos de lei apontados não teriam sido confrontados com o Plano Diretor – o que tornaria inadmissível a ADI –, mas, sim, em face da Constituição Estadual. (eDOC 23, p. 195)
    Afirma-se que o TJ absteve-se de realizar o controle concentrado de constitucionalidade da norma impugnada, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. (eDOC 23, p. 196)
    Enfatiza-se que “a possibilidade de aumento do número de vagas de garagem por unidade habitacional de uso residencial nos eixos de estruturação urbana, sem a obtenção de outorga onerosa, viola as diretrizes de ordenação do território nas zonas de estruturação urbana”. (eDOC 23, p. 202)
    Pede-se o provimento do recurso para que seja julgado integralmente procedente o pedido de inconstitucionalidade 
    No recurso extraordinário da Câmara Municipal Paulistana, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso VI; 29; 30, inciso VIII; 125, parágrafo 2º; e 182 do texto constitucional. (eDOC 23, p. 205 e 208)
     Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de violação apenas indireta à Constituição paulista, acrescentando-se que a Corte Estadual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo de lei em questão tendo como parâmetro a Constituição Federal. (eDOC 23, p. 208, 218 e 221)
    Afirma-se possuir o município autonomia para gerir o espaço público atendendo às necessidades locais. (eDOC 23, p. 228)
    Ao final, requer-se o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ADI. (eDOC 24, p. 6)
    No recurso extraordinário do Município de São Paulo e seu Prefeito, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 125, § 2º; 5º, inciso VI; 29; 30, inciso VIII; e 182, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 26, p. 13)
    Nas razões recursais, sustenta-se que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que trata do gabarito dos templos religiosos deu-se apenas de forma reflexa à Constituição Estadual, considerando-se que teve como parâmetro o Plano Diretor local. (eDOC 27, p. 3)
    Afirma-se a autonomia municipal para dispor sobre matéria urbanística de acordo com as suas necessidades concretas. (eDOC 27, p. 6)
    Requer-se o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ADI. (eDOC 27, p. 9).
    A Subprocuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE ZONEAMENTO URBANO QUE DISCIPLINOU O NÚMERO DE VAGAS DE GARAGEM EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS E O LIMITE DO GABARITO DE EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMISSÃO. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
    DIRETRIZES URBANAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO PLANO DIRETOR LOCAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA INDIRETA OU REFLEXA. 
    ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO” (TEMA 339 – REPERCUSSÃO GERAL).
    AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE O TEMA CONSTITUCIONAL TER SIDO ABERTAMENTE DEBATIDO NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SITUAÇÃO INOCORRENTE. PRECEDENTES. SÚMULA 282/STF. 
    RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E SEU PREFEITO E DA CÂMARA MUNICIPAL PAULISTANA, SUA MESA E SEU PRESIDENTE
    O ACÓRDÃO RECORRIDO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DE LEI LOCAL QUE TRATA DO GABARITO DAS EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS COM BASE NA VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESCABIDAS AS ALEGAÇÕES QUANTO À OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO APENAS INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DE QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO TEVE COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE FORMA A USURPAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    APELOS RAROS QUE NÃO IMPUGNAM TODAS AS MOTIVAÇÕES DO ARESTO RECORRIDO, DEIXANDO DE ATACAR FUNDAMENTO SUFICIENTE À SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DE TODOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS”. (eDOC 48)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, após, detida análise dos autos, observo, conforme asseverado pela Petição constante de eDOC 42, p. 44, e eDOC 43, não ocorrer na espécie óbice da Súmula 735, pois o RE não foi interposto contra o acórdão de eDOC 23, p. 68:
    “Com efeito, os mencionados recursos extremos ainda foram apreciados pelo C. Supremo Tribunal Federal. Repise-se, o recurso extraordinário remetido e decidido pelo E. Ministro Gilmar Mendes refere-se ao recurso extremo tirado contra o v. Acórdão de Julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão de concessão parcial de liminar e não os recursos extraordinários interpostos contra o v. Acórdão de julgamento do mérito da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade”. (eDOC 43, p. 2)
    Portanto, não se aplica ao caso a jurisprudência desta Corte, segundo a qual as decisões que concedem ou negam provimento liminar ou tutela antecipada não perfazem juízo definitivo de mérito a ensejar o cabimento do recurso extraordinário.
    Diante disso, reconsidero a decisão de eDOC 33, e passo à analise dos três recursos extraordinários aviados contra acórdão de eDOC 23, p. 166. 
    No caso em apreço, o Tribunal de origem não conheceu da ADI ajuizada em face da Constituição do Estado no ponto em que impugna a constitucionalidade do artigo 174 da Lei municipal 16.402/2016. Cito o artigo in verbis:
    “Art. 174. Durante o período de 3 (três) anos após a entrada em vigor desta lei, aplicam-se os seguintes incentivos na zona ZEU:
    I - a cota parte máxima de terreno por unidade residencial será igual a 30m²/un (trinta metros quadrados por unidade residencial);
    II - no disposto na alínea "a" do inciso I do art. 62 desta lei, fica admitida 1 (uma) vaga a cada 60m² (sessenta metros quadrados) de área construída computável da unidade.
    Parágrafo único. A vigência dos incentivos previstos neste artigo será improrrogável”.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O Ministério Público sustentou que o Plano Diretor do Município de São Paulo Lei nº 16.050/14 instituiu ‘Eixos de Estruturação da Transformação Urbana’ na cidade, visando ao adensamento construtivo e populacional em determinadas áreas, de modo a aprimorar o uso de espaços, serviços e equipamentos públicos. 
    Narra o autor: 
    ‘O adensamento construtivo e populacional nessas áreas, definidas segundo a rede estrutural de transportes coletivos existente, compreendida como sistema de infraestrutura que propicia a implantação dos eixos de estruturação da transformação urbana (arts. 9°, II, b, e 22, §§ 1° e 2°, PDE), foi fixada em lei com objetivos urbanísticos estratégicos, especialmente 'o aumento da densidade construtiva, demográfica, habitacional e de atividades urbanas', a ampliação da 'oferta de habitações de interesse social na proximidade do sistema estrutural de transporte coletivo', e o desestímulo ao 'uso do transporte individual e motorizado, articulando o transporte coletivo com modos não motorizados de transporte' (art. 23, I, IV e VII, PDE).’ (fls. 18). 
    No entender do autor, o art. 174 da Lei nº 16.402/16, ora impugnado, teria definido que os parâmetros do ‘Eixo de Estruturação Urbana’ delineados pelo Plano Diretor não precisariam ser seguidos durante o período de três anos após sua entrada em vigor. Segundo alegou, ‘... para esse período, a LPUOS/2016 previu uma maior cota parte máxima de terreno por unidade residencial e uma maior cota de garagem máxima, afrontando diretamente os objetivos do PDE/2014 de adensamento construtivo e populacional em unidades habitacionais de menor dimensão e desestímulo ao uso do automóvel.’ (fls. 19) 
    Daí a inconstitucionalidade da norma, por suposta afronta ao art. 181 da Constituição Estadual. 
    Contudo, nos termos em que formulada, a ação não merece prosseguimento quanto ao ponto. Flagrante a inadequação da via eleita, por se pretender, de forma clara e expressa, o controle da legalidade tendo por parâmetro dispositivos do Plano Diretor do Município de São Paulo. 
    O controle de constitucionalidade opera-se apenas e tão somente em relação à Constituição do Estado. Esta o único e exclusivo parâmetro de controle (‘… paradigma constitucional sob o qual se realiza o controle’ DALTON SANTOS MORAIS ‘Controle de Constitucionalidade’ Ed. JusPodivm 2010 p. 57) de validamente considerado para o exame da constitucionalidade, em âmbito dos Tribunais locais, de lei municipal aqui em exame. 
    Leitura diversa implicaria em violação ao art. 125, § 2º, da Constituição Federal e aos arts. 74, inciso VI e 90 da Constituição Estadual. 
    Nesse sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:
    ‘Impende assinalar, neste ponto, por necessário, que o processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, instaurável perante os Tribunais de Justiça locais, somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou distritais, desde que contestados em face da própria Constituição do Estado-membro (ou, quando for o caso, da Lei Orgânica do Distrito Federal), que representa, nesse contexto, o único parâmetro de controle admitido pela Constituição da República, cujo art. 125, § 2º, assim dispõe:’ 
    'Art. 125 (…). § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (…).' 
    ‘O que se revela essencial reconhecer, em tema de controle abstrato de constitucionalidade, quando instaurado perante os Tribunais de Justiça dos Estados-membros ou do Distrito Federal e Territórios, é que o único instrumento normativo revestido de parametricidade para esse específico efeito é, somente, a Constituição estadual ou, quando for o caso, a Lei Orgânica do Distrito Federal, jamais, porém, a própria Constituição da República.’ 
    (...)
    ‘Essa percepção do alcance da norma inscrita no art. 125, § 2º, da Constituição, por sua vez, reflete-se na jurisprudência constitucional que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em análise, sempre salientando que, em tema de fiscalização abstrata perante os Tribunais de Justiça locais, o parâmetro de controle a ser invocado (e considerado) nas ações diretas somente pode ser a Constituição do próprio Estado-membro, e não a Constituição da República (RTJ 135/12 RTJ 181/7 RTJ 185/373-374, v.g.), ainda que a Carta local haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais de observância compulsória por parte das unidades federadas (RTJ 147/404, Rel. Min. MOREIRA ALVES RTJ 152/371- 373, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA RTJ 158/3, Rel. Min. MOREIRA ALVES RTJ 177/1084, Rel. Min. MOREIRA ALVES RTJ 183/936, Rel. Min. ILMAR GALVÃO ADI 1.529-QO/MT, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI Rcl 526/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 1.701-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO Rcl 2.129-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM)’ (grifei - Rcl 5690 AgR / RS v.u. j. de 24.02.2015 Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    (...)
    Destarte, não tem cabimento a ação ‘… quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais.’. 
    (...)
    Ora, pretende o autor, clara e explicitamente, confrontar regras específicas da Lei nº 16.402/16 com outras igualmente específicas contidas na Lei nº 16.050/14. 
    Os parâmetros invocados são do Plano Diretor referentes à cota parte máxima de terreno e à cota de garagem máxima em determinadas regiões da cidade. 
    Com efeito, a análise dos vícios apontados pelo autor requer o exame minucioso de detalhes técnicos contidos nas regras específicas trazidas pelo Plano Diretor. Conforme consta da inicial: 
    ‘Os propósitos de aumento do adensamento construtivo e populacional nos Eixos de forma a aproveitar a rede estrutural de transporte coletivo e desestimular o transporte individual e motorizado, inclusive por restrição do número de vagas, foram instrumentalizados no PDE 2014, por meio de parâmetros de uso e ocupação do solo, dentre eles uma cota parte máxima de terreno (número mínimo de unidades habitacionais que deverão ser construídas em função da área do terreno) e uma cota de garagem máxima (limite de vagas de estacionamento não computáveis, ou seja, número de vagas por área construída que não exige outorga onerosa, pagamento para construir mais), com o escopo de estimular a construção de imóveis menores e desestimular o uso do automóvel.’ 
    ‘Ocorre que a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, em seu artigo 174, ora impugnado, definiu que os parâmetros definidos para o Eixo de Estruturação Urbana pelo PDE/2014 não precisam ser seguidos durante o período de 3 (três) anos após a sua entrada em vigor. Para esse período, a LPUOS/2016 previu uma maior cota parte máxima de terreno por unidade residencial e uma maior cota de garagem máxima, afrontando diretamente os objetivos do PDE/2014 de adensamento construtivo e populacional em unidades habitacionais de menor dimensão e desestímulo ao uso do automóvel.’ 
    (...)
    Pretende-se, de modo flagrante e escancarado, data maxima venia, impor a esta Eg. Corte a realização de controle de legalidade. 
    Preceito constitucional indicado – art. 181 da Constituição Estadual (‘Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.’) pode, em tese, ter sido descumprido de maneira remota e indireta. 
    Hipotética ofensa meramente reflexa de dispositivos constitucionais não merece tutela via ação direta de inconstitucionalidade”.
    Nesse contexto, no que tange à alegada inconstitucionalidade do artigo 174 da Lei 16.402/2016, observo ter havido a prejudicialidade do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto, ante o exaurimento da eficácia normativa no caso concreto. 
    De fato, o dispositivo impugnado estabelece que “durante o período de 3 (três) anos após a entrada em vigor desta lei, aplicam-se os seguintes incentivos na zona ZEU”. 
    A lei municipal entrou em vigor em 22 de março de 2016 (data de sua publicação). Portanto o exaurimento dos efeitos da norma cuja inconstitucionalidade se discutia ocorreu em março de 2019. 
    Nesse sentido, cito precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) 6. O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 5. In casu, a presente ação direta carece de objeto quanto aos artigos 5º e 9º, parte final, da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná, que se referem ao exercício fiscal pretérito de 2007, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento parcial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido”. (ADI 3.968, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)
    Ainda que assim não fosse, não constato a existência de status constitucional na discussão relativa à possibilidade de aumento do número de vagas de garagem por unidade habitacional de uso residencial nos eixos de estruturação urbana, sem a obtenção de outorga onerosa. Verifico que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes sobre óbice da Súmula 280 do STF, a envolver normas urbanísticas:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS E TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA CONTRA DELITOS E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS – TSI. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CUSTEIO EXCLUSIVO A PARTIR DE RECEITA DE IMPOSTOS. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O efetivo exercício do poder de polícia, que legitima a cobrança das taxas em questão (Taxa de Verificação do Cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas e Taxa de Licença de Localização), foi afastado com base nas provas. Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III – A discussão sobre a competência municipal para instituir as taxas de segurança ostensiva contra delitos e de segurança contra incêndios necessita análise de normas infraconstitucionais locais. Súmula 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 676.768 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO URBANÍSTICO. LANÇAMENTO FISCAL. CONTRAPARTIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. O Tribunal a quo decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 4. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: Apelação Civil. Tributário. Direito Urbanístico. Ação anulatória de Lançamento Fiscal. Contrapartida. Artigo 30, I, da Constituição Federal que outorga aos Municípios competência legislativa sobre uso e ocupação de solo urbano. Artigo 3º da Lei Municipal nº 1796/91. Ato administrativo que não possui natureza tributária, que objetiva a regularização de obras de construção realizadas em imóvel sem a devida licença. Natureza jurídica. Inexistência de compulsoriedade. Regularização que é facultada ao proprietário de imóvel que realiza obras irregulares, sob pena de aplicação de sansões urbanísticas, bem como para se evitar ato de demolição. Inexistência de contraprestação do efetivo Poder de Polícia. Compensação pecuniária. Sentença de Improcedência. Manutenção. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 6. Agravo regimental desprovido”. (AI 841.791 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2011)
    No que tange ao artigo 89 da lei municipal 16.402/2016, o Tribunal de origem concluiu pela sua inconstitucionalidade. Cito o artigo in verbis:
    “Art. 89. No caso das torres das edificações destinadas aos locais de culto, o gabarito de altura máxima poderá ser majorado em 50% (cinquenta por cento) em relação ao estabelecido no Quadro 3, anexo desta lei”.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) o Ministério Público adotou, essencialmente, 02 (duas) linhas argumentativas para impugnar a autorização para a majoração do gabarito de altura das torres de edificações destinadas a culto, nos termos do mencionado art. 89: (a) tal regra teria desrespeitado as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor, ‘o qual define o gabarito de altura segundo o tipo de zona e seus objetivos e não pelo tipo de uso das edificações (art. 31, PDE)’ (fls. 23); e (b) teria havido violação ao princípio da impessoalidade e da igualdade, pois ‘… a discriminação operada não possui justificação ponderável ou razoável’ (fls. 25). 
    Ora, nos termos do raciocínio exposto no tópico anterior, não merece conhecimento a arguição de afronta ao Plano Diretor. Lei infraconstitucional não pode ser apontada como parâmetro ao controle de constitucionalidade, com aqui se tem decidido em casos análogos (ADIn nº 2.225.782-69.2015.8.26.0000 v.u. j. de 17.02.16; ADIn nº 2.142.372-79.2016.8.26.0000 v.u. j. de 10.08.16; ADIn nº 2.155.266-87.2016.8.26.0000 v.u. j. de 07.12.16; ADIn nº 2.052.452- 94.2016.8.26.0000 v.u. j. de 01.12.16; ADIn nº 2.142.372- 79.2016.8.26.0000 v.u. j. de 07.12.16, de que fui Relator, dentre inúmeros outros arestos). 
    No entanto, diferentemente do decidido em relação ao art. 174, descabe extinguir o processo em relação ao art. 89. Quanto a este, subsiste a necessidade de exame do segundo argumento desenvolvido pelo autor a suposta afronta aos princípios da impessoalidade e igualdade, a configurar violação direta aos arts. 111 e 144 da Constituição Estadual. 
    E, quanto ao ponto, a ação é procedente. 
    (...)
    No presente caso, flagrante a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 
    Inexistem motivos razoáveis a fundamentar a instituição do benefício exclusivamente em favor das torres de edifícios destinados a culto. 
    A discriminação legal carece de fundamento lógico. 
    Ora, é certo que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição Federal (‘é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias’), tratando-se de direito fundamental que ‘...possui expresso agasalho constitucional, atuando, hodiernamente, a um só tempo, como âmbito negativo de intervenção estatal e elemento fundante da ordem constitucional.’ (RHC nº 134.682/BA p.m.v. DJ-e 29.08.17 Rel. Min. EDSON FACHIN). 
    Contudo, a liberdade religiosa não justifica a benesse criada em detrimento de todos os outros imóveis situados na cidade. Valores de cunho religioso não podem embasar a possibilidade de majoração do gabarito de altura máxima em 50% índice extremamente elevado a favor das torres de locais de culto. 
    Normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem se pautar por critérios estritamente técnicos, de modo a disciplinar as atividades urbanas que afetam a sociedade. 
    (...)
    Descabe, pois, a adoção de valores morais ou religiosos no delineamento do planejamento urbano. 
    Como já observado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal: 
    ‘o Brasil é um Estado secular tolerante, em razão dos artigos 19, inciso I, e 5º, inciso VI, da Constituição da República. Deuses e césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.’
    (…) 
    ‘Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. Vale dizer: concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual ou a ausência dela, o ateísmo serve precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado.’ (grifei - ADPF nº 54/DF p.m.v. DJ-e 30.04.13 Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    O benefício em favor das torres de templos de culto implica flagrante discriminação de outras torres de enorme relevância para o cotidiano da população paulistana, notadamente aquelas vinculadas a serviços de telecomunicação, como torres de rádio, televisão, internet etc. 
    Inconcebível que tais edificações, prestando serviços de grande interesse público, não sejam igualmente contempladas pela possibilidade de majoração do gabarito da altura de suas torres máxime quando, repita-se, inexistem critérios técnicos embasando a diferenciação feita pela lei. 
    Notória a violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade. 
    Caracterizada afronta aos arts. 111 e 144 da Constituição Estadual. 
    Assim, com relação ao ponto, de rigor o acolhimento do pedido, para o fim de se julgar inconstitucional o art. 89 da Lei nº 16.402/16”. (eDOC 23, p. 69)
    Como se vê, o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei local que trata do gabarito das edificações religiosas com base na violação direta à Constituição do Estado de São Paulo, que, a exemplo da Constituição Federal, prevê, em seus artigos 111 e 144, os princípios da igualdade e impessoalidade. Nesse contexto, depreende-se não ser pertinente a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Todavia, embora não tenha havido a aludida usurpação de competência, merece reparo a decisão do Tribunal a quo, por ter lhe faltado uma análise conglobante, que levasse em conta as normas constantes da legislação local como um todo. 
    Isso porque à luz da isonomia e impessoalidade previstas tanto na Constituição do Estado como na Constituição Federal, a alegada inconstitucionalidade não subsistiria na hipótese, pela simples razão de que, a par das disposições relativas ao gabaritos das ed